Tribunal: TJES
Processo: 0004922-23.2021.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004922-23.2021.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MATEUS FAUSTINO PARREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a pronúncia do recorrente pelo crime de homicídio qualificado tentado; e (ii) estabelecer se as qualificadoras devem ser afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza jurídica quanto ao dolo do agente, conforme o art. 413 do CPP e a jurisprudência consolidada.

4.

A materialidade está devidamente comprovada pelos documentos médicos, laudos periciais e boletim de ocorrência, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos da vítima, testemunhas e da própria confissão parcial do recorrente.

5.

O princípio
in dubio pro societate
prevalece nesta fase, impedindo a impronúncia ou a desclassificação para lesão corporal, pois há elementos que indicam a intenção homicida do réu, evidenciada pelo número de golpes de facão, pela região do corpo atingida e pela intensidade da agressão.

6.

O afastamento das qualificadoras nesta fase processual somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou divorciadas das provas dos autos, o que não ocorre no caso concreto. O motivo fútil está evidenciado pelo ciúme do recorrente, o meio cruel pela multiplicidade de golpes e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa pelo ataque surpresa contra vítima desarmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

2.
O princípio
in dubio pro societate
justifica a submissão do acusado ao julgamento pelo Júri Popular quando há elementos indicativos do
animus necandi
.

3.
As qualificadoras devem ser mantidas na fase de pronúncia quando encontram amparo nos elementos probatórios e não são manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022; TJSC, RSE 5009876-85.2023.8.24.0019, Rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, j. 14/12/2023; STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0004922-23.2021.8.08.0011

RECORRENTE
:
MATEUS FAUSTINO PARREIRA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
PAULO SERGIO GOMES MOREIRA

RELATOR: D
ES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MATEUS FAUSTINO PARREIRA
em face da sentença de ID 12294221, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões, ao ID 12294236, o recorrente sustenta que não há comprovação nos autos de que agiu com
animus necandi
, devendo se proceder com a impronúncia e com a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. Aduz também pelo decote das qualificadoras de motivo fútil, de meio cruel e de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas, respectivamente, no §2º, incisos II, III e IV do art. 121 do CPB.

Contrarrazões, no ID 12294241, pelo desprovimento do recurso.

O Juízo de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica ao ID 12294243.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, no ID 12662356, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. De início, consigna-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, devendo se proceder com a análise do mérito do recurso.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o Magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Dessa forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado em detrimento ao do
in dubio pro societate
, sendo que as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios são interpretadas à luz dos interesses da coletividade, conforme entendimento preconizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022)
–
destaquei

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feita essas considerações, compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (fls. 02/ 03 do ID 12294026) que:

“(...) Noticiam os autos do inquérito policial que, no dia 05 de novembro de 2017, por volta das 00h00min, no interior do estabelecimento comercial "bar do Cabeção", situado na rua Guararema, bairro Zumbi, nesta cidade, o Denunciado, agindo com evidente
ani
mus
necandi
, tentou matar a vítima Paulo Sérgio Gomes Moreira com golpes de facão, por motivo fútil, por meio cruel e por recurso que dificultou a sua defesa, não tendo consumando seu intento por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Narram os autos que, na época dos fatos, a vítima possuía uma relação de amizade com Ana Kiara, pessoa com quem MATEUS mantinha um relacionamento amoroso. No dia dos fatos, motivado por ciúmes, eis que acreditava que a vítima estava "dando em cima" de Ana Kiara, o Denunciado decidiu ir ao encontro de Paulo Sérgio para vitimá-lo.

Assim, MATEUS, de posse um facão foi em direção ao estabelecimento comercial pertencente a família da vítima, local que sabia que iria encontrá-lo. Ao lá chegar, aproximou-se de Paulo Sérgio e passou a desferir contra ele golpes com o facão, não tendo concluído seu intento por razões alheias a sua vontade, porque a vítima colocou o braço na frente do corpo quando atingida e por esta ter sido socorrida ao hospital e sobrevivido.

Inegável, ante o acima exposto, que restou evidente a qualificadora prevista no inciso II, §2º do art. 121 do Código Penal, qual seja, motivo fútil, uma vez que se deu em razão de o Denunciado ter ficado insatisfeito porque a vítima mantinha conversas com Ana Kiara. Outrossim, presente a qualificadora do meio cruel, haja vista que a vítima foi atingida por múltiplos golpes de facão, tendo seu membro superior sido amputado no momento do crime. Demonstrada também a qualificadora do art. 121, §2º, IV do Código Penal, recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que MATEUS surpreendeu a vítima, que estava desarmada em seu local de trabalho.”

A materialidade delitiva é respaldada pelo boletim unificado de nº 34396880 (fls. 03/06v), documentos de internação hospitalar (fls. 20/23), termo de amputação de membros da vítima (fls. 24/26) e laudo de lesões corporais (fls. 77/81), todos no Inquérito Policial ao ID 12294024.

Há também indícios suficientes de
autoria
, respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, senão vejamos:

Vítima
Paulo Sérgio Gomes Moreira

– sede judicial, ao ID
12294219
: “
(...) O acusado chegou sem comentar nada me atacando e eu usei o braço como defesa foi onde eu perdi a mão (...) quando eu fiquei sabendo depois do acontecido era porque eu conhecia a namorada dele, eu tinha contato com ela, eu conversei com ela, como amigável, só isso (...) tudo começou assim, eu estava dentro do balcão, ai vi o acusado passando na rua, sem nada, nesse meio tempo um cliente me pediu para servir a cerveja na área que tinha a frente do bar, ele desceu a rua, não vi ele mais, quando eu estava terminando de abrir a cerveja para meu cliente, já vi o facão “comendo” em cima de mim e batendo em cima de mim, ele deu vários golpes, aí fui circulei em volta da coluna do bar que era duas portas de alça e saí na outra, aí eu senti quando a mão caiu, aí só levei a mão no cotovelo assim para não sair muito sangue e vi quando ele foi embora (...) ao todo praticamente foram 7 facadas, a primeira pegou rente ao ombro pegando do lado do rosto, esse só marcou, outros eu não vi, foi tão rápido, eu tenho um corte profundo no ombro, um no peito lado direito e abaixo do punho antes de eu perder a mão (...) pelo modo que ele chegou a vontade era de matar (...) tem uma menina, filha de uma prima minha, que trabalhava no CRAS nessa rua e ela viu ele uma semana amolando o facão (...) ele já entrou no bar com esse facão uma vez, mas os colegas dele retirou ele”.

________________

Informante José Moreira Alves
– sede
policial
,
fl. 12
do IP
,
ao ID
12294024
:
“[...]

que na data de 05/11/2017, por volta das 15h30 min, estava no estabelecimento comercial da família, quando chegou a pessoa de MATEUS, sem falar nada, portando um facão e, começou a desferir golpes contra o Paulo Sérgio Gomes Moreira, que é filho do declarante; que o declarante não conseguiu ajudar a defender seu filho; que, Paulo para se defender colocou o braço direito pata cima, tentando evitar os golpes contra a cabeça e o pescoço; que o filho do declarante foi atingido com 03 (três) golpes de facão no ombro direito, bem como 01 (um) no rosto, 01 (um) no braço direito que lhe causou a amputação da mão direita; [...] que o declarante posteriormente ficou sabendo, através de comentários no bairro Zumbi, que Mateus teria o agredido por ciúmes, porque ainda segundo comentários o Paulo Sérgio teria "cantado" a Ana Kiara [...]”

Inclusive, o próprio acusado em seu interrogatório produzido em audiência de instrução ao ID 12294219, confessou que
“[...] o fato realmente aconteceu, mas que não tinha intenção nenhuma de matar ele [vítima Paulo Sérgio] pois bati com o facão de lado e que, se quisesse matar mesmo ele, teria arranjado um revólver.”

Acerca da existência de
animus necandi
,
“
S
egundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual"
[...] (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.299.858/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Ora, apesar da negativa do réu, os demais elementos do acervo probatório apontam pela cristalina intenção de ceifar a vida da vítima, principalmente ao se analisar o contexto e o resultado das agressões sofridas.

Como exposto anteriormente, o recorrente chegou de surpresa no local do crime já atacando a vítima com o uso de um facão, impedindo, então, que ela pudesse fugir ou se proteger. O laudo de lesões corporais (fls. 77/81 ao ID 12294024) apontou que a vítima foi atingida na face, ombro, peito e antebraço e que houve
“[...] trauma por facão em mão direita e antebraço direito, com amputação de mão a nível do punho, sem condições de reimplante; lesão extensa em região do ombro direito e região anterior do tórax, realizado sutura [...]”

Tal fato também é corroborado pelo depoimento da vítima (ID 12294219), ao declarar em juízo que
“
o
acusado chegou sem comentar nada me atacando e eu usei o braço como defesa foi onde eu perdi a mão
[...]
pelo modo que ele chegou a vontade era de matar”.

Inclusive, o próprio réu declarou em sede policial que
“
Paulo Sérgio
é "safado" e fica "dando em cima da mulher dos outros", fato que é do conhecimento de diversos moradores do bairro Zumbi, neste Município; Q
ue
, o declarante queria matar o
Paulo Sérgio Gomes Moreira,
mas só não o fez, porque o pai dele entrou na frente;
que não se arrepende do que fez [...]”
(fl. 15 ao ID 12294024)

Verifica-se que existem indícios suficientes de que o recorrente agiu com dolo de matar a vítima, haja vista o
modus operandi
e o instrumento

empregado para realizar o crime, além da intensidade e quantidade de golpes desferidos e das lesões provocadas.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISO II E IV C/C ART. 14, INCISO II AMBOS DO CÓDIGO PENAL). Sentença de pronúncia. Irresignação da defesa. Pleito visando a impronúncia. Insuficiência probatória. In dubio pro reo. Impossibilidade.
Pronunciado que, em tese, motivado por desentendimento anterior, surpreende vítima com um golpe de facão, cujo resultado morte não ocorre em virtude do ofendido ter se defendido com o seu braço em tempo hábil, resultando na imputação do membro e lesão na face.
Materialidade e meros indícios de autoria configurados. Inviabilidade da incidência do princípio in dubio pro reo. Inexistência de dúvidas sobre a preponderância das provas. Presença dos requisitos do art. 413 do código de processo penal. Dubiedade de versões.
In dubio pro societate.
Desistência voluntária. Inocorrência.
Animus necandi possivelmente configurado. Desnecessidade de certeza na atual fase de admissibilidade da competência do tribunal do juri. Desclassificação para o delito de lesão corporal inobstada. Submissão ao Conselho de Sentença.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJSC; RSE 5009876-85.2023.8.24.0019; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza; Julg. 14/12/2023) - destaquei

________________________________

PROCESSO PENAL. Pronúncia. Nulidade por excesso de linguagem e indevida apreciação do mérito da causa. Inocorrência. Abordagem necessária à verificação da materialidade e autoria do fato. Decisão circunscrita à admissibilidade da imputação do crime doloso contra a vida. Preliminar rejeitada. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Tentativa.
Conduta de tentar matar, mediante golpes de facão e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, indivíduo conhecido do próprio acusado.
Decisão de pronúncia. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral e pericial. Confissão parcial e depoimento de testemunha presencial. Vítima atingida na região superior do crânio. Pretendida despronúncia fundada na excludente da legítima defesa ou na ausência do animus necandi. Inadmissibilidade. Excludentes não cabalmente demonstradas.
Consideração do instrumento empregado, da intensidade do golpe desferido e da sede das lesões provocadas.
Indispensabilidade da análise da imputação pelo Tribunal do Júri. Manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Circunstância não afastada pela prova produzida. Desprovimento do recurso defensivo.

(TJSP; ACr 1500124-43.2020.8.26.0539; Ac. 15468695; Santa Cruz do Rio Pardo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 09/03/2022; DJESP 10/04/2024; Pág. 2084) –
destaquei

________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. INEXISTENTE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA A EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, provada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria ou de participação, de rigor a pronúncia do acusado, em homenagem ao princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de mérito aplicável ao caso; 2. A utilização do princípio do in dubio pro societate não fere o da presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início a segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. No que diz respeito ao pedido de afastamento das qualificadoras, não constam nos autos evidências que permitam realizar de plano tal exclusão. Logo, não sendo manifestamente improcedente a incidência, este ponto deve ser apreciado pelo Tribunal de Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
4. Quanto ao pedido de desclassificação da imputação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, em relação à Renildo Prexedia de Souza, inviável ante o indício de animus necandi, extraído sobretudo a partir do depoimento da própria vítima, que afirmou ter lutado pela sua vida ao segurar o facão nas mãos do recorrente, o que lhe gerou ferimentos nos dedos.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMA; RSE 0800472-18.2022.8.10.0074; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; Julg. 06/03/2023; DJNMA 08/03/2023) – destaquei

Logo, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

É pertinente trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

– destaquei

________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida
. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)
– destaquei

Superado este ponto, acerca da insurgência defensiva contra a imputação das qualificadoras contidas no §2º, incisos II, III e IV do art. 121 do CPB, entendo pela manutenção da tipificação penal. Explico.

A qualificadora de motivo fútil está instituída no caso concreto, porquanto o réu foi incitado a praticar o crime por conta de ciúmes da vítima com sua companheira à época. Ademais, a de emprego de meio cruel é sustentada pelo
modus operandi
, pela quantidade e intensidade de golpes deferidos contra a vítima, que resultaram na amputação de seu membro superior direito. Por fim, a qualificadora de recurso que dificulte a defesa do ofendido é corroborada pelo fato do réu ter chegado de surpresa no local do crime, surpreendendo a vítima que estava desarmada.

A título de esclarecimento,
“A exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença”
[...] (TJPA; RSE 0802054-46.2024.8.14.0050; Terceira Turma de Direito Penal; Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero; Julg 10/02/2025; DJNPA 10/03/2025)

Por fim, ressalta-se que, como já dito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que durante essa fase procedimental, que antecede o julgamento em Plenário,
“Dispensa-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate em face do in dubio pro reo."
(
TJDFT, RSE 0009183-12.2017.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, Julg. 03/10/2019; DJe: 07/10/2019
).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NÃO PROVER O RECURSO.